Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727802-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA LTDA. DESPACHO Intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a admissão do Tema 1.137/STJ e a determinação de suspensão de todos os processos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão, em todo o território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator